Tribunal: TJDFT
Processo: 0724052-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR.
A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito à hipótese de incidência oposta ao avanço escolar.